Tribunal: TJBA
Processo: 8076011-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076011-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELSON PASSOS MISSIAS Advogado(s): MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA registrado(a) civilmente como MATHEUS RISERIO SILVA DA MOTTA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso da parte autora, declarou a ilegalidade de cobrança e condenou o banco ao pagamento de danos morais, decorrentes de fraude e falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre súmula de turma de uniformização e sobre provas que, segundo o embargante, comprovariam a legalidade da relação jurídica; e (ii) saber se há contradição na fixação da citação como marco inicial dos juros de mora sobre os danos morais. III. Razões de decidir 3. A suposta omissão representa, na realidade, mero inconformismo com a conclusão do colegiado e uma tentativa de reexame do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte quando adota fundamentação suficiente para justificar sua decisão. 4. Não existe contradição interna no acórdão. A decisão estabeleceu, de forma clara e fundamentada, o termo inicial dos juros de mora com base no art. 405 do Código Civil, aplicável à responsabilidade contratual. A divergência da parte quanto à tese jurídica aplicada não configura o vício de contradição. 5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis na presença de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com a valoração das provas e com a conclusão do julgado não configura omissão, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para o reexame do mérito. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre suas proposições, não se caracterizando pela adoção de tese jurídica diversa daquela defendida pela parte." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, art. 1.022; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/3/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8076011-13.2023.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO DAYCOVAL S/A e como embargado JOELSON PASSOS MISSIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.